Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-49.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009232-49.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JOACILDO ANTONIO MURARO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por JOACILDO ANTONIO MURARO para condená-la ao pagamento da importância de R$ 736,57 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação;, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, a reforma da sentença aduzindo que não restou comprovada a correlação entre os gastos apresentados com o acidente, posto que os recibos juntados estão em nome de pessoa diversa. Aduz, ainda, que é injusta a sua condenação em honorários advocatícias, requerendo “que se digne reformar o decisum de primeiro grau de maneira a exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, se assim não for entendido, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.”
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, o fato de no recibo constar o nome de terceiro, que não o autor, não afasta a necessidade de ressarcimento, visto que o acidente restou devidamente comprovado nos autos, bem como que o atendimento se deu em razão desse acidente.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO MARIDO E PAI DAS AUTORAS. ABORTAMENTO POR UMA DAS FILHAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL 01. (I) ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, COM DECORRENTE PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA APELANTE. (II) PEDIDO DE DESCONTO DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO CÍVEL 02. (I) RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RÉ (TRANSIMARIBO LTDA.). DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DA VENDA/TRADIÇÃO DO BEM EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE. SÚMULA 132 DO STJ. (II) PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO FUNERAL. RECIBO DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O DIREITO AO RESSARCIMENTO, PRESUMINDO-SE O PAGAMENTO PELA PARTE AUTORA, PELA SIMPLES POSSE DO RECIBO. (III) PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO ABORTO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO A PARTIR DO EXAME DOS LAUDOS ECOGRÁFICOS E DE DECLARAÇÃO MÉDICA. ACOLHIMENTO. (IV) PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRIMEIRA RÉ (RODO L. E. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.) RESPONSABILIZADA PELA MORTE DO PAI/ESPOSO E PELO ABORTAMENTO POR UMA DAS FILHAS. VALOR MAJORADO de R$ 100.000,00 PARA R$ 150.000,00. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. (V) CONDENAÇÃO DA RÉ TRANSIMARIBO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, NÃO OBSTANTE TENHA SIDO EXCLUÍDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA, UMA VEZ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DO PEDIDO CONTRA SI, POR NÃO TER COMUNICADO AO DETRAN A VENDA DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO 01 CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO 02 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-PR 8856822 PR 885682-2 (Acórdão), Relator: Osvaldo Nallim Duarte, Data de Julgamento: 16/08/2012, 8a Câmara Cível - destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. RECURSO DA SEGURADORA. NOTA FISCAL QUE COMPROVA AS DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO EM VIRTUDE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEMBOLSO DEVIDO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DESNECESSIDADE DE COLETA DO DEPOIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA DO ACIDENTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O ATENDIMENTO FOI PRESTADO POR HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. IRRELEVÂNCIA. NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03000766120178240017 Dionísio Cerqueira 0300076-61.2017.8.24.0017, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 12/09/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)
Tendo a condenação se dado nos mesmos moldes pleiteados na inicial, nada há o que se falar em ausência de sucumbência pela apelante.
Quanto ao valor dos honorários, necessária a manutenção do quantum fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora